Tribunal: STF
Processo: HC 211714
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de Yuri Kael Dias contra decisão do Superior Tribunal Militar que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000587-75.2021.7.00.0000 (págs. 19-24 do documento eletrônico 3).



    A DPU sustenta, em síntese, que 



    “[em] sessão de 26/10/2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar deu provimento ao Recurso ministerial e desconstituiu a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria Militar da 5ª CJM, de 03/07/2021, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar n° 700091-90.2021.7.05.0005, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Soldado da Aeronáutica Yuri Kael Dias e determinou a baixa dos autos ao Juízo a quo para o processamento e julgamento do feito.



    Extrai-se do julgado que a ‘... despeito de o Órgão Julgador de primeiro grau não ter recebido a Denúncia em virtude de que na mochila do investigado ‘(...) havia apenas resíduos de substância entorpecente, restos de substância que ali esteve, mas que não estava mais (...)’, o que teria prejudicado na comprovação da materialidade delitiva, é inegável que o Laudo Pericial acostado aos autos constatou que o material periciado efetivamente se tratava de entorpecente, o que por si só, já comprova a materialidade delitiva’.



    É contra o que decidiu a Justiça Militar que a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores tem por certo a existência de efetivo ‘constrangimento ilegal’, desdobrado em ‘abuso de poder’, contra o Soldado da Aeronáutica, o Sr. YURI KAEL DIAS, ao que se socorre desta Corte Suprema para cassar o Acórdão publicado em 09/11/2021, nos autos do ReSE – Recurso em Sentido Estrito – que recebeu a exordial Acusatória, porque ‘... não havia efetivamente ‘maconha’ no interior da mochila do flagranteado’ e daí, a ‘... manifesta atipicidade do fato’, devendo ser revigorada a justa e bem fundamentada Decisão de 03/07/2021, evento 34, E-PROC da instância inicial, prolatada por Sua Excelência, Dr. Arizona D’ávila Saporiti Araújo Jr., Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, em Curitiba/PR” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Consoante a dicção do art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade. Constatando-se que a conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não é possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude. A despeito de o Órgão Julgador de primeiro grau não ter recebido a Denúncia em virtude de que na mochila do Investigado ‘(...) havia apenas resíduos de substância entorpecente, restos de substância que ali esteve, mas que não estava mais (...)’, o que teria prejudicado na comprovação da materialidade delitiva, é inegável que o Laudo Pericial acostado aos autos constatou que o material periciado efetivamente se tratava de entorpecente, o que por si só, já comprova a materialidade delitiva. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade” (pág. 189 do documento eletrônico 2).



    Dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.



    1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.



    2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.



    4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes.



    5. Ordem denegada” (HC 123.539/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator